Tribunal: TJMT
Processo: 1095864-68.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095864-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NATUREZA ESTIMATIVA DO PEDIDO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. LACUNA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FRUSTRAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR ATO DO CONTRATANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. HONORÁRIOS

MA
JORADOS
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e por instituição financeira contra sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento de honorários advocatícios e condenou o banco ao pagamento de
R$
3.150,00
, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios mantido por longo período.

2
.

Requerimentos do
s
recurso
s
:

2.1. Recurso do banco
:

(i)

correção do valor da causa;
(
ii
)
reconhecimento de
julgamento
extra petita
;
(
i
i
i
)
afastamento do arbitramento judicial, ao argumento de que o contrato possui natureza híbrida com remuneração integral pelos serviços prestados;
(
i
v
)
reconhecimento da quitação integral dos serviços por meio de termos periódicos firmados com renúncia expressa;
(v)
redução do valor da condenação;
(v
i
)
redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

2.2.
Recurso do escritório:
(i)
aplicação do diferimento de custas recursais ao final do processo;
(
ii
)
arbitramento de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou proveito econômico;
(
iii
)
subsidiariamente, majoração dos honorários em patamar compatível com o trabalho e valor econômico da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade da dispensa de adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários advocatícios;
(
ii
)
analisar a regularidade do valor da causa em demandas de arbitramento com proveito econômico incerto;
(
iii
)
examinar a ocorrência de
julgamento
extra petita
;
(
iv
)
aferir o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em contratos rescindidos unilateralmente antes da conclusão das demandas patrocinadas;
(v)
verificar a eficácia liberatória de termos de quitação genéricos sem especificação dos serviços abrangidos;
(vi)
examinar a possibilidade de exigir implementação de condição suspensiva frustrada por ato do próprio contratante;
(
vii
)
analisar os critérios de fixação da verba honorária quando inexiste proveito econômico mensurável;
(
viii
)
avaliar a configuração de sucumbência recíproca
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, norma aplicável à ação de arbitramento, por possuir conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, funcionalmente equiparável à ação de cobrança
.

5
.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios fundadas no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o valor da causa possui conteúdo econômico meramente estimativo, pois o proveito econômico não é previamente determinado e depende de fixação judicial, o que afasta a exigência de indicação vinculativa do valor pretendido no momento da propositura da demanda.

6.

Não configura julgamento
extra petita
a sentença que arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação
judicial da verba honorária, e não a revisão ou invalidação do contrato celebrado entre as partes.

7.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término das demandas, autoriza o advogado a pleitear o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, inclusive nos contratos com cláusula
ad
exitum
, para evitar o enriquecimento sem causa do mandante.

8.
Termos genéricos de quitação, limitados temporalmente e sem especificação dos processos, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes, não possuem eficácia liberatória quanto ao crédito específico decorrente do arbitramento de honorários, nos termos do art. 320 do Código Civil.

9.
Rescindido unilateralmente o contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, ainda que não haja êxito final, pois não se pode exigir do advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio contratante.

10. Ausente
proveito econômico mensurável em razão da rescisão anterior à conclusão da demanda patrocinada, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

11
.
O mero arbitramento de honorários em valor inferior ao pretendido, sem rejeição da pretensão principal, não configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

12
.
Recurso do banco desprovido. Recurso do escritório de advocacia parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 82, § 3º, 85, §§ 2º, 8º e 20, 86, 141, 292 e 492; CC, art. 320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; Código de Ética da Advocacia, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF,
AREsp
2.597.909/MT, REsp n. 2.237.460/MT; TJMT,
ApCiv
1040576-72.2024.8.11.0041,
ApCiv
1086406-27.2025.8.11.0041,
ApCiv
1055287-48.2025.8.11.0041,
ApCiv
1047434-90.2022.8.11.0041,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041,
ApCiv
1003753-02.2024.8.11.0041,
EDCiv
1075184-96.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s

por

BANCO BRADESCO S.A.

e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra a sentença
Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1095864-68.2025.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos iniciais

e

condenou
a instituição

financeira ao pagamento
de
R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)
.

Na
petição inicial
,
o
autor
expôs que prestou serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, em
caráter quase exclusivo, sob contrato de adesão que sofreu sucessivas alterações até sua consolidação em instrumento firmado em 19/
fevereiro
/2016
; contudo
em 19/
novembro
/2020,
foi informado
da rescisão unilateral do contrato.

Sustentou que, diante do rompimento antecipado e imotivado, faz jus ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado nos autos
n.

0001108-24.2013.8.22.0001
,
pois a revogação do mandato
teria frustrado
a expectativa de recebimento dos honorários de êxito pactuados
.

Asseverou
ter
desempenhado
extensa atividade judicial e extrajudicial
e d
efendeu que, embora o processo não tenha sido concluído sob sua condução, o requerido já auferiu proveito econômico decorrente de sua atuação, inclusive
por
benefícios fiscais.

Alegou
inexistir
previsão contratual
de honorários
para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada
,

e invocou

o art. 22, § 2º,
da Lei
n.
8.906/1994
.

Re
quereu

a concessão da justiça gratuita
ou o deferimento

d
o recolhimento das custas

ao final do processo
,

além d
o arbitramento
de honorários
(id.
350563452
).

A
dispensa do adiantamento das custas

foi concedida (id.
350563463
).

Na

contestação
,

o requerido suscitou preliminar de incorreção do valor da causa
,
impugnou o pedido de justiça gratuita e contestou o recolhimento das custas ao final
.

No mérito, defendeu a validade do contrato firmado e das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que instituíram o modelo remuneratório híbrido
.

Sustentou que a rescisão ocorreu conforme pactuado e que todos os valores relativos aos atos praticados até então foram quitados.

Invocou o princípio
pacta sunt servanda
e alegou que a pretensão autoral viola o ato jurídico perfeito e busca enriquecimento sem causa, pois não houve recuperação de valores pelo banco na ação
mencionada
.

Requereu a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a limitação do arbitramento aos serviços efetivamente prestados

(id.
350563465
).

Na
impugnação
à contestação
,

o autor rebateu as teses arguidas pelo requerido e reiterou o pedido de procedência da ação

(id.
350563471
).

Na

sentença
, o Juízo de origem

rejeitou a preliminar de incorreção do valor da causa, por entender que, em ação de arbitramento, este possui caráter meramente estimativo, e consignou que o escritório não é beneficiário da justiça gratuita.

No mérito, fundamentou que, embora o contrato previsse remuneração
por
etapas
e
por êxito
, a rescisão unilateral e imotivada antes do término do processo frustr
ou
a justa expectativa do profissional

e ensejou
o arbitramento para evitar enriquecimento ilícito do
B
anco.

Consignou
que os termos de quitação apresentados se referiam a períodos anuais específicos e não abarcavam a verba proporcional pelo rompimento em 2020.

Pontuou que o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, e que o art. 14 do Código de Ética da Advocacia
assegura ao advogado o recebimento proporcional pelos serviços prestados.

Destacou
que a
atuação da
parte autora
,
nos autos n.
0001108-24.2013.8.22.0001
,
“
teve início em 2015, com a juntada dos instrumentos de procuração, e consistiu, essencialmente, na apresentação de petições voltadas à conversão da ação em execução (deferido), bem como petições em busca da citação da parte executada
”
.

Arbitrou os honorários advocatícios em
R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)
,
e
c
ondenou
o
b
anco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação

(
id.
350563480
).

O Banco Bradesco apresentou
embargos de declaração
, que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id.

350563484
).

N
as
razões
de

apelação
,
o
apelante

Banco Bradesco
sus
ci
ta, preliminarmente,
nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que houve relativização de cláusulas contratuais sem pedido de revisão ou anulação na inicial
; e
impugna o valor da causa, por entender ser possível aferir o proveito econômico pretendido.

No mérito, sustenta que o contrato previa modelo remuneratório híbrido, regido pelo princípio do benefício financeiro, com pagamento pelos serviços prestados. Nesse contexto, destaca que as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 estabeleciam pagamentos diversos e queo escritório sempre foi remunerado.

Defende que, por se tratar de contrato híbrido, inexiste espaço para arbitramento judicial fora do pactuado,
o que torna
ria
inaplicável o art. 22, § 2º, da Lei n
.
8.906/1994.

Afirma que todos os serviços foram integralmente quitados mediante termos periódicos com quitação e renúncia,
e que não houve
benefício financeiro ao banco nas ações indicadas
, tampouco
declaração de irrecuperabilidade, o que afastaria honorários de êxito e enriquecimento sem causa.

Reitera a violação ao
pacta sunt servanda
, à autonomia privada, à intervenção mínima e à alocação de riscos, e que a condenação implicaria enriquecimento sem causa ao remunerar mera expectativa de êxito.

Sustenta, ainda, omissão e inadequada valoração d
o contrato
e
dos termos de quitação
,
bem como

ausência de fundamentação quanto ao valor arbitrado e necessidade de fixação equitativa.

Por fim, aponta erro na distribuição do ônus sucumbencial,
ante a alegada necessidade de reconhecimento da
sucumbência recíproca
.

R
equer a anulação da sentença
ou
a improcedência dos pedidos
iniciais e, subsidiariamente
, a redução da condenação, a correção do valor da causa e a redistribuição do ônus sucumbencial

(id.
350563486
).

Nas
contrarrazões
, o Galera Mari reitera as teses já apresentadas e pugna pelo desprovimento do recurso do banco (id.
350563859
).

Nas
razões de apelação
, o
apelante
Galer
a
Mari
sustenta, preliminarmente,

a aplicação do art. 82, § 3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
para diferimento do pagamento
do preparo
ao final do processo
,
pela parte sucumbente.

No mérito,
argumenta
que o adiantamento contratual não correspondia à remuneração final, que a atuação advocatícia extrapola as peças constantes dos autos e que o banco auferiu benefícios econômicos concretos mesmo após a rescisão antecipada.

Sustenta que a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei
n.
8.906/1994
impõe a observância dos critérios do

art. 85 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
para a
valoração dos honorários,
com fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa.

Destaca a complexidade da demanda, o tempo despendido e os custos envolvidos no processo objeto do arbitramento
, e r
equer o provimento do recurso para arbitrar os honorários entre
10% e 20%
do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, para majorá-los em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão (id.
350563498).

Nas
contrarrazões
, o Banco Bradesco suscita a deserção do apelo contrário, diante do não pagamento do preparo recursal,
e alega a
inaplicabilidade do art. 82, § 3º do Código de Processo Civil.

No mérito, reitera as teses já apresentadas e

pugna pelo desprovimento d
o recurso
(id.
350563869
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia
diz respeito a
o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços.

De um lado, o Banco Bradesco defende a prevalência da autonomia privada e das cláusulas de quitação; de outro, discute-se a possibilidade de arbitramento com base no trabalho realizado, no resultado útil obtido e na vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com o
pacta sunt servanda
e com o Estatuto da OAB.

Contudo, antes
de adentrar o mérito,
cumpre analisar
as questões
preliminares

arguida
s
.

PRELIMINARES

CUSTAS PROCESSUAIS

O
art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil

estabelece regra especial que dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações voltadas à percepção de honorários, atribuindo à parte contrária, ao final, o respectivo pagamento, caso tenha dado causa ao processo.

A ação de arbitramento de honorários, embora possua natureza própria, ostenta conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, equiparando-se funcionalmente à ação de cobrança, por visar à fixação e posterior satisfação de crédito decorrente da atividade profissional.

Nesse sentido,
esta Corte
reconhece a incidência do dispositivo às ações de arbitramento de honorários:

“
(...) O § 3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários, impondo ao executado o pagamento ao final,
prevalecendo sobre normas estaduais em sentido contrário (...)
” (TJMT,
ApCiv
1040576-72.2024.8.11.0041, rela. Tatiane Colombo, Juíza Substituta Convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/10/2025).

No caso concreto, o escritório autor ajuizou ação de arbitramento de honorários em face da rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco, sendo reconhecido
,
na sentença
,
que a instituição financeira deu causa à demanda.

Assim,
m
ostra-se correta a dispensa do adiantamento das custas processuais
, razão pela qual também não há que falar em deserção
do apelo do
escritório de advocacia
.

VALOR DA CAUSA

O art. 292 do Código de Processo Civil dispõe
, em síntese,
que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

Todavia, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios fundadas no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o proveito econômico não é previamente determinado, pois depende de fixação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
quando inexiste
estipulação contratual
e
o arbitramento
é
de exclusiva competência do Judiciário, não é exigível que o autor indique de forma precisa e vinculativa o valor pretendido

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“
(...)
A preliminar de valor da causa foi corretamente afastada, dada a natureza estimativa do pedido de arbitramento de honorários com liquidez incerta. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1086406-27.2025.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026).

No caso, trata-se de arbitramento de honorários proporcionais em razão de rescisão antecipada,
razão pela qual
inexiste liquidez ou valor previamente definido, dependendo a quantificação da análise judicial do trabalho realizado e dos critérios legais aplicáveis.

Assim, correta a
sentença,
que afastou a preliminar de incorreção do valor da causa
.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

N
os termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
o julgador deve decidir a lide nos limites do pedido
. Assim, configura
julgamento
extra petita
apenas quando há extrapolação dos contornos objetivos da demanda.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios
, prevista no
art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB),
tem por objeto
justamente
a fixação judicial da remuneração do advogado, sem implicar revisão ou invalidação do contrato.

Nessa linha a
jurisprudência desta Corte é firme ao afastar a ocorrência de julgamento
extra petita
em hipóteses dessa natureza, inclusive quando há rescisão antecipada de contrato com remuneração vinculada ao êxito

(TJMT,
ApCiv
n. 1055287-48.2025.8.11.0041
e
A
pCiv
n. 1047434-90.2022.8.11.0041
)
.

No caso concreto, a pretensão
inicial limitou-se
ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos
.

A sentença
reconheceu
o direito e fix
ou
a verba com base no referido dispositivo legal
. P
ortanto
, manteve-se nos limites do pedido.

MÉRITO

No mérito,
a questão debatida já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça,
diante
do expressivo número de demandas judiciais análogas ajuizadas pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todas decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por longo período.

A repetição de ações com identidade de partes, causa de pedir e fundamentos jurídicos consolidou o entendimento de que, inexistindo estipulação contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rompimento antecipado, admite-se o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que assegura ao advogado honorários compatíveis com o labor desenvolvido e o valor econômico da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o ajuizamento de ação de arbitramento para fixação de honorários proporcionais, inclusive em contratos com cláusula
ad
exitum
, a fim
de evitar enriquecimento sem causa do mandante

(STJ,
AREsp
n. 2.597.909/MT, rela. Mina. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025).

No caso, o banco invoca as cláusulas 17.1 e 17.6 do contrato.

A primeira apenas autoriza a resilição unilateral mediante notificação prévia, sem disciplinar adequadamente a remuneração do trabalho já desenvolvido nos processos em curso.

A segunda, por sua vez,
que prevê
o perecimento do direito ao pagamento pelos serviços “não concluídos”, não contém disciplina suficiente para afastar

o direito à remuneração proporcional pelos serviços já prestados nos processos em curso, sobretudo quando a impossibilidade de conclusão da atividade decorre de ato unilateral do contratante.

Diante disso, evidencia-se lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que autoriza a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e legitima o arbitramento judicial.

Prosseguindo,

o recorrente invoca a Cláusula 6 do contrato, com especial atenção aos subitens 6.7, 6.8 e 6.9, para justificar a natureza híbridada relação entre as partes.

Examinando-se as cláusulas mencionadas, verifica-se que disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais, no valor de
R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
; a remuneração por acordos celebrados na fase
pré
-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos
por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e hipótese de irrecuperabilidade.

Embora

essas disposições

contemplem

diferentes

formas de remuneração,

nota-se que a maior parte dos honorários estava vinculada ao êxito final. Assim, os valores pagos não afastam o direito ao arbitramento, em razão da natureza eminentemente
ad
exitum
do contrato.

A rescisão antes do término das demandas impediu a consolidação da remuneração integral e gerou lacuna não suprida pelas cláusulas contratuais. Nesse contexto, o arbitramento não viola o contrato nem representa intervenção indevida, mas assegura a justa remuneração e evita o enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto aos termos de quitação,o art. 320 do Código Civil prevê que a declaração “
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”.

Sobre a matéria, este Tribunal entende que declarações genéricas ou destituídas de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos não comprovam o pagamento de honorários advocatícios (TJMT,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041, rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025).

No caso, os documentos apresentados pelo banco são genéricos
,
periódic
o
s
e
fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos
” até
determinadas datas, vinculando-se à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Não há individualização dos processos, serviços ou valores, de modo que sua interpretação leva à conclusão de que se referem “
apenas aos valores adiantados para distribuição das demandas, não se confundindo com os honorários contratuais decorrentes do êxito ou com honorários sucumbenciais
” (TJMT,

EDCiv
1075184-96.2024.8.11.0041, rel. Desa.

Marilsen

Andrade

Addario
,

Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026).

Logo,não abrangem os honorários discutidos.

Ainda que parte da atuação do autor tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos, a eficácia do termo dequitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Em continuidade, quanto à existência de condição suspensiva para o pagamento de valores atrelados à recuperação final, sua exigibilidade pressupõe a execução regular do contrato até o término. Rescindido unilateralmente pelo contratante, não se pode impor ao advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio cliente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses,“
a rescisão unilateral imotivada frustra o implemento da condição suspensiva de êxito por ato do contratante, autorizando o arbitramento proporcional de honorários pelos serviços prestados
” (STJ,REsp n. 2.237.460/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/12/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários mesmo sem êxito, desde que comprovada a prestação dos serviços (TJMT,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/11/2025).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito e do princípio do benefício financeiro: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

No que tange ao

quantum
arbitrado
,
dispõe o art. 85, § 2º,do Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitradosentre 10% e 20% sobreo valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa, à luz do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço.

Esses critérios também são aplicáveis aos honorários fixados por arbitramento judicial, conforme expressa previsão do § 20 do referido dispositivo
.

Todavia, na hipótese dos autos, não há base econômica mensurável que autorize a aplicação direta desses percentuais, uma vez que o contrato foi rescindido antes da conclusão da demanda e não houve condenação nem proveito econômico quantificável.

Nessas circunstâncias, esta Corte reconhece que os honorários devem ser arbitrados por equidade, justamente em razão da impossibilidade de aferição do proveito econômico (TJMT,
ApCiv
1003753-02.2024.8.11.0041, rel.
Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, j.28/08/2024).

Analisando os autos, verifica-se que

a atuação da parte autora, nos autos n.
0001108-24.2013.8.22.0001
–
cujo valor

inicial
da causa era de
R$ 31.662,25

(
trinta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos
)
e
o valor atualizado
até
setembro
/2025
perfaz
ia
o montante de
R$ 160.970,83

(
cento e sessenta mil, novecentos e setenta reais e oitenta e três centavos
)

–
,

consistiu

em
juntada de procuração
,

pedido de conversão de busca e apreensão em ação de execução
,
pedido de consulta via INFOJUD
, juntada de comprovante de
pagamento

das
custas
e

petições
em busca da citação do executado
,
totalizando 1
4
(quatorze
)
manifestações
simples
.

Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela proporcional e razoável, pois observa as peculiaridades do caso e os requisitos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sem se revelar excessivo ou irrisório.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, não merece alteração.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa.

O parágrafo único do dispositivo, por sua vez, prevê que “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Na hipótese, o pedido principal formulado na inicial – arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual – foi acolhido, ainda que em
patamar
inferior ao pretendido.

A mera
fixação
do
quantum

em valor inferior ao pretendido
não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi reconhecida.

Assim, nesse ponto, a insurgência
não
prospera
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao

apelo interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem, fixando-os em R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais do Banco Bradesco, nos termos do art. 85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026